Tribunal: STF
Processo: Rcl 62131
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Shigueo Shimada, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010519- 86.2021.5.03.0067.



    Consta da petição inicial:



    “(...)



    O peticionário [ajuizou] a Ação nº 0010519- 86.2021.5.03.0067, perante o Juízo do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Montes Claros, impugnando a legitimidade do ato administrativo concreto e de natureza sancionadora que, por ostentar a condição de proprietário do imóvel rural, imputou-lhe a responsabilidade por condutas praticadas por terceiros e que foram caracterizadas como trabalho escravo e, ainda, sem a prévia intimação da decisão final do processo administrativo sancionador, determinou a inclusão deste na lista do trabalho escravo.



    2. Sustentou, na inicial, que houve violação ao devido processo legal, pois não deferida a produção das provas requeridas naquela esfera, e, ainda, não demonstrado o elemento subjetivo necessário para a caracterização do ato administrativo sancionador - imputação de responsabilidade por condutas de terceiros – e, finalmente, a legitimidade do contrato de natureza cível de alienação da floresta de eucalipto, é dizer, o peticionário, por força do liame contratual lícito, não exerceu quaisquer atos e funções na cadeia produtiva do carvão (corte, eleiramento, transporte da lenha etc). 



    3. Não obstante, os pedidos foram julgados improcedentes pelo em primeiro grau de jurisdição. Assentou a r. sentença que o ato sancionador tem presunção de legitimidade e de legalidade e, ainda, não teria o peticionário produzido prova capaz de desconstituir aquela presunção. 



    4. Inconformado, o peticionário interpôs recurso ordinário, destacando: i) legitimidade e legalidade do contrato de alienação da floresta de eucalipto; ii) o ato sancionador não tem natureza presunção de legitimidade; iii) violação ao devido processo legal na esfera administrativa; iv) não demonstração do elemento subjetivo necessário à imputação de responsabilidade ao peticionário por atos praticados por terceiros.



    5. A sentença, todavia, foi mantida pelo Egrégio Tribunal Regional. Eis a ementa do aresto: 



    EMENTA: AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. O auto de infração é lavrado por auditor fiscal do trabalho, investido em cargo público e seus fundamentos dispõem de presunção de veracidade. Assim sendo, para ser desconstituído pelo autuado, imprescindível a produção de prova em contrário. 



    6. O acórdão, entretanto, não analisou e decidiu expressamente questões determinantes suscitadas no recurso ordinário e, por isso mesmo, o peticionário opôs embargos de declaração, postulando fosse integrado o acórdão, inclusive com efeitos modificativos, para deixar claro que i) o peticionário não exerce e não exerceu atividade de produção de carvão (corte, transporte, fornos, carregamento dos caminhões); ii) o ato administrativo sancionador, com imputação de responsabilidade (aplicação de multas) por atos praticados por terceiros, exige o elemento subjetivo e o respeito ao devido processo legal (art. 5º , inciso LIV e LV, da CF/88); iii) o contrato de alienação da floresta, à luz do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é legítimo (RE 958252); iv) o peticionário postulou, na esfera administrativa, a produção de provas, o que não foi deferido naquela esfera; v) o peticionário, em Juízo, postulou a produção de novas provas, que foi indeferido, com julgamento de improcedência dos pedidos por falta de provas; vi) o acórdão não valorou as declarações das testemunhas e nem o interrogatório do peticionário. 



    7. O recurso integrativo, porém, foi improvido, assentando, em suma, que o aresto não contém vícios a serem sanados.



    8. Inconformado diante da clara e evidente violação ao ordenamento jurídico brasileiro – direito positivo expresso -, interpôs recurso de revista no prazo e na forma legalmente previstos, porquanto o aresto violou direta e frontalmente o núcleo normativo essencial do direito fundamental ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), bem assim das normas insertas nos artigos 2º, 54, 57 e 65, da Lei nº 9.784/99, artigos 2º, 636 e 638, da CLT; artigos 1º e 2º, incisos I, II e II, da Lei nº 13.874/2019 (conversão da Medida Provisória 881) e do artigo 20, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, expressamente interpretados e aplicados no aresto. 



    9. Não obstante, o recurso de revista não foi admitido na origem, declinando a r. decisão, para tanto, os seguintes fundamentos:



    (...)



    10. No prazo e na forma legais, o peticionário, então, interpôs agravo no recurso de revista, recurso esse em fase de processamento. 



    11. Eis, em suma, o que necessário.” (eDOC 1, ID 05aa157f)



    Aduz ser “(...) manifestamente ilegítima a imputação de responsabilidade ao peticionário, que não é o empregador e, no exercício do direito fundamental de liberdade, procedeu comercialização da floresta de eucalipto plantada em sua propriedade rural” (eDOC 1, ID 05aa157f, p. 17).



    Por essa razão, entende que o acórdão reclamado teria violado as decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.



    Requer, assim, 



    “(...) 



    a) Seja concedida, liminarmente, tutela provisória de urgência e, assim, suspensos liminarmente os efeitos do acórdão proferido nos autos da ação judicial 0010519-86.2021.5.03.0067, em processamento perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (...).



    d) Seja, no mérito, mantidos os efeitos da tutela emergencial e, destarte, declarado existente, válido e eficaz o vínculo jurídico-contratual de natureza privada firmado pelo peticionário, e, consequentemente, cassados o acórdão proferido nos autos da ação judicial 0010519- 86.2021.5.03.0067, em processamento perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, bem assim o ato administrativo sancionador impugnado que imputou a responsabilidade ao pessoal ao peticionário por condutas praticadas por terceiros, determinando-se a exclusão dos dados pessoais da lista de trabalho escravo e das do Cadastro de Inadimplentes-CADIN em virtude do não pagamento das multas, permitindo-se a expedição de certidões negativas.” (eDOC 1, ID 05aa157f, p. 44-45)



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 39, ID 2601426a) e a beneficiária do ato reclamado, União, apresentou contestação (eDOC 42, ID 121774a3).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido do não conhecimento da reclamação. O parecer foi assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NAS ADIS 5.625/DF E 3.961/DF, NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO QUE RECONHECERAM FRAUDE AO VÍNCULO DE EMPREGO E A SUBMISSÃO DE TRABALHADORES A CONDIÇÕES ANÁLOGAS À ESCRAVIDÃO, LEVANDO À INCLUSÃO DOS DADOS DO RECLAMANTE NA LISTA DE TRABALHO ESCRAVO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 3. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, que reconhece o vínculo empregatício junto à empresa reclamante e a responsabiliza pela submissão de trabalhadores a condições análogas à escravidão, por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas no contrato de prestação de serviços, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e nas ADIs 5.625/DF e 3.961/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, a licitude da figura do transportador autônomo nas atividades de transporte de cargas e de contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor. 4. Na via da reclamação, não é possível o revolvimento de fatos e provas. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” 



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”



    No caso, alega-se desrespeito ao decidido nos julgamentos ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.



    Passo à análise.



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725 da repercussão geral), esta Corte, na sessão de 30.8.2018, fixou as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



     



    Por sua vez, nos julgamentos da ADC 48 e da ADI 3.961, esta Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo. Confira-se a ementa: 



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021). 



    No que tange o julgamento da ADI 5.625, em sessão realizada em 28.10.2021, esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado ‘profissional-parceiro’, e o respectivo estabelecimento, chamado ‘salão-parceiro’, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022). 



    No caso dos autos, no entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, com fundamento nas provas do autos, se restringiu ao reconhecimento da legitimidade do auto de infração lavrado por auditor fiscal do trabalho. Nesse sentido, reproduzo a ementa do acórdão reclamado:



    “EMENTA: AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. O auto de infração é lavrado por auditor fiscal do trabalho, investido em cargo público e seus fundamentos dispõem de presunção de veracidade. Assim sendo, para ser desconstituído pelo autuado, imprescindível a produção de prova em contrário” (grifo nosso).



    Dessa forma, conclui-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de “aderência estrita”. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008; grifei).



    Por fim, é pacífico o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente